Tribunal: STF
Processo: RE 91839
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
-1) INVENTARIO PARTILHA ARROLAMENTO CERTIDÃO DE ÓBITO (AUSÊNCIA).
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. A APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NOVA
AOS PROCESSOS PENDENTES NÃO IMPLICA EFEITO RETRO-OPERANTE PARA
DESFAZER OS ATOS PRATICADOS NA VIGENCIA DA LEI ANTIGA. 2) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 400, 282 E 279 A
INVIABILIZAREM O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.